Tribunal: STF
Processo: HC 249578
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A OITIVA DA VÍTIMA E O INTERROGATÓRIO DO PACIENTE EM COMARCA DISTINTA DAQUELA DA OITIVA DA VÍTIMA EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. NÃO ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.12.2024, por Marcus Vinícius Alves Mendes, advogado, em benefício de Geraldo do Amaral Toledo Neto, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.6.2024, no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.462.771, foi mantida a condenação do paciente à pena de dois anos, oito meses e quinze dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, “como incurso no art. 1º, II, § 4º, da Lei nº 9.455/97, c.c. 29 do CP, c/c art. 62, I, e art. 299 c.c art. 61, II, ‘b’, todos do CP”.



    Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma,  ao não conhecer do agravo regimental da defesa por intempestividade:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 258 DO RISTJ. 5 DIAS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O agravo regimental deve ser interposto no prazo de 5 dias, conforme estabelecido no art. 258 do RISTJ, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental não conhecido”.



    2. O impetrante alega nulidade da ação penal na origem, pois nem a defesa nem o paciente teriam sido intimados para a audiência de oitiva da vítima e o paciente ainda teria sido interrogado antes da oitiva da vítima, em contrariedade ao art. 400 do Código de Processo Penal e aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) o Paciente confia em que este augusto Supremo Tribunal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de conceder a presente ordem de HABEAS CORPUS, e suspender liminarmente o processo, a fim de não gerar suas terríveis consequências ao Paciente (periculum in mora) e conhecer o writ, através da apreciação da honrada Turma, anulando o processo que desrespeitou o art. 400 do CPP, contrariando jurisprudência consolidada deste Pretório Excelso, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA!”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “Trata-se de agravos contra as decisões que inadmitiram os recursos especiais manejados por GERALDINO DE JESUS NUNES, GERALDO DO AMARAL TOLEDO NETO, JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA e ROBERTO DE ALMEIDA, com fulcro no art. 105, III, ‘a’ da CF/88, em oposição a acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, assim ementado (e-STJ, fls. 1.742 - 1.782):



    ‘EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – TORTURA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDADE E DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – PERDA DO CARGO PÚBLICO – EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO – PRECEDENTE. A conduta de manter uma pessoa ilegalmente sob guarda, poder ou autoridade e de submetê-la a intenso sofrimento físico e mental, como forma de castigá-la, segundo o princípio da especialidade, não se enquadra como os delitos de abuso de autoridade e de lesões corporais leves. A tortura psicológica não deixa vestígios, pelo que a sua comprovação depende da análise de todo o conjunto fático-probatório constante dos autos, principalmente do depoimento da vítima e de eventuais testemunhas. A perda do cargo, função ou emprego público é efeito automático da condenação pela prática do crime de tortura, não sendo necessária fundamentação concreta para a sua aplicação. Precedentes. (...)’.



    O recorrente GERALDO DO AMARAL TOLEDO NETO, em seu recurso especial interposto com fulcro nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional (e-STJ, fls. 2.049 - 2.083), sustenta, além de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 400, 573, § 1º, ambos do CPP; do art. 1º, II e seu § 4º, I da lei nº 9.455/97 e do art. 59 do CP, argumentando, para tanto, (i) a ocorrência de nulidade, em razão da não intimação do agravante para a audiência de oitiva da vítima, bem como pela realização do interrogatório antes da inquirição da vítima por carta precatória; (...).



    Decido. 



    Os agravos impugnam adequadamente os fundamentos da decisão agravada, devendo serem conhecidos. Passo, portanto, ao exame dos recursos especiais propriamente dito. 



    Colhe-se dos autos que GERALDINO DE JESUS NUNES, ROBERTO DE ALMEIDA e JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA foram condenados como incursos no art. 1º, II, § 4º, I, da Lei n. 9.455/97, c.c. 29 do CP, à pena de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto e GERALDO DO AMARAL TOLEDO NETO foi condenado como incurso no art. 1º, II, § 4º, da Lei nº 9.455/97, c.c. 29 do CP, c/c art. 62, I, e art. 299 c.c art. 61, II, ‘b’, todos do CP, a uma pena de 4 anos, 11 meses e 27 dias de reclusão, em regime semiaberto. 



    Contra a sentença condenatória, apelaram os réus, tendo a Corte de origem dado parcial provimento aos recursos a fim de decotar a majorante prevista no § 4º, I, do art. 1º da Lei 9.455/1997, reduzindo as penas de GERALDINO DE JESUS NUNES, ROBERTO DE ALMEIDA e JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA para 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, e de GERALDO DO AMARAL TOLEDO NETO para 2 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto.



    (...) Passo à análise do recurso especial interposto por GERALDO DO AMARAL TOLEDO NETO. 



    De início, o recurso especial não é admissível no tocante à alegada divergência pretoriana. Com efeito, no que concerne ao dissídio jurisprudencial, não se revela cognoscível a interposição do recurso com base na alínea ‘c’ do art. 105, inciso III, da Carta Magna, quando a demonstração do dissídio interpretativo se restringe à mera transcrição dos acórdãos tidos por paradigmas. É absolutamente indispensável o efetivo cotejo analítico entre os arestos impugnado e paradigma, declinados ao exame da identidade ou similitude fática entre estes, nos moldes legais e regimentais, mister não desincumbido pelo postulante no caso em apreço. 



    Quanto às alegações de nulidade, o Tribunal de origem registrou o seguinte (e-STJ, fl. 1.487):



    ‘Em preliminar, suscita o apelante, a nulidade do feito, ao argumento de ausência de sua intimação para a audiência de oitiva da vítima. Ao exame dos autos, verifica-se que ele, em momento algum, se insurgiu em face do ato ou invocou qualquer prejuízo ou irregularidade, vindo a alegar a suposta nulidade apenas em sede recursal. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio pas de nullité sans grief, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando, além de alegada opportuno tempore, reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente. Portanto, tratando-se de nulidade relativa, a ausência do réu na audiência de inquirição da vítima, além de necessitar da demonstração do efetivo prejuízo, deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Ainda argui o apelante a nulidade do processo a partir do interrogatório dos acusados, eis que realizado antes da oitiva da vitima. Contudo, não merece acolhimento. Conforme disposto no art. 222 do Código de Processo Penal, a expedição de carta precatória não suspende a instrução criminal, de modo que a realização do interrogatório do apelante antes da oitiva da vítima em outra comarca não configura ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.’



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades devam ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão temporal.



    (...) Ademais, o acórdão registrou que não houve demonstração de prejuízo a defesa, de modo que não há que se falar em nulidade, devendo prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas positivado no art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)”.



    5. Como afirmado nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de nulidade pela declaração de revelia do paciente na espécie.



    Está incontroverso, pelos documentos que instruem a presente impetração, que, quanto à alegação de ausência de intimação para a audiência de oitiva da vítima, a defesa do paciente, “em momento algum, se insurgiu em face do ato ou invocou qualquer prejuízo ou irregularidade, vindo a alegar a suposta nulidade apenas em sede recursal”. Portanto, como afirmado na decisão objeto da presente impetração, “a ausência do réu na audiência de inquirição da vítima, além de necessitar da demonstração do efetivo prejuízo, deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão”. Nessa linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 3. Por força da Súmula 523/STF, ‘no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 133.530-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.10.2016).



    6. Com relação à alegação de nulidade em razão do interrogatório do paciente antes da oitiva da vítima, foi destacado nas instâncias antecedentes que, nos termos do “art. 222 do Código de Processo Penal, a expedição de carta precatória não suspende a instrução criminal, de modo que a realização do interrogatório do apelante antes da oitiva da vítima em outra comarca não configura ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório“. Nesse mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO POR INVERSÃO NA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS. ART. 222, § 2º DO CPP. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA PAS DE NULITTE SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE GRAVAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, tem-se que a expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal, forte em previsão legal expressa do art. 222 do CPP. 2. O reconhecimento de nulidade, a teor do art. 563 do CPP, depende da demonstração de prejuízo efetivo, in casu, não demonstrado. 3. Não tendo o impetrante apontado em que medida a decretação de invalidação do feito desde o interrogatório do paciente poderia conduzir a desfecho diverso na ação penal não há como reconhecer a existência de nulidade. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.493-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 12.12.2023).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA NÃO INTERROMPE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO DO RÉU ANTES DO RETORNO DAS PRECATÓRIAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM SUPORTE PROBATÓRIO INDEPENDENTE DO INTERROGATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante a regra geral de que o interrogatório do réu deva realizar-se ao final da instrução processual penal, o Plenário desta Corte já afirmou que ‘determinadas variáveis podem acarretar alteração na ordem dos atos processuais, em observância à efetividade do processo’ (HC 134.797/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 1º.2.2017), sem que tais circunstâncias gerem afronta ao art. 400 do CPP. 2. Expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Precedentes. 3. As instâncias ordinárias consignaram que a alegada nulidade não foi arguida por ocasião da audiência e nada foi pleiteado na fase processual do art. 402 do CPP. Ressalto que o requerimento de postergação do interrogatório não se confunde com a alegação de nulidade. 4. Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (‘pas de nullité sans grief’), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável. 5. No caso concreto, a sentença consignou que a oitiva da testemunha, arrolada pela defesa, não trouxe nenhum elemento novo de prova aos autos. A confirmação da autoria delitiva considerou provas independentes do interrogatório, tais como exame pericial, palavra da vítima, laudo psicológico, depoimento das demais testemunhas, dentre outros elementos probatórios colhidos na instrução. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 228.112-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 22.11.2023).



    “HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA NÃO INVIABILIZA O REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO PENAL. INTERROGATÓRIO ANTES DO RETORNO DAS PRECATÓRIAS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALORAÇÃO DO SUPORTE PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO” (HC n. 175.357, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.11.2020).



    7. No art. 563 do Código de Processo Penal, dispõe-se que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE INTERROGATÓRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONCESSÃO À DEFESA DA POSSIBILIDADE DE SE MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTOS DO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.059-AgR, de minha relatoria, DJe 25.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios (HC 94.028, 
Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). 3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção 
(HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief. 4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). 



    Para rever a conclusão adotada nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, seria necessário desconstituir as premissas que serviram de fundamento para essas decisões, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se dá o habeas corpus.



    Não se vislumbram, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



      Relatora